Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO CONTROVERSA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que responsabilidade dos agravados ainda não está suficientemente demonstrada.
2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.